Tribunal: TJDFT
Processo: 0702647-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0702647-57.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ADELIA FARIA DE SOUSA ARAUJO AGRAVADO: CLAUDER FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ADELIA FARIA DE SOUSA ARAUJO contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de despejo no 0700293-50.2020.8.07.0003, ajuizada em desfavor de CLAUDER FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO, revogou a liminar para desocupação do imóvel, em razão de ela ter sido intimada para recolher caução equivalente a três meses do aluguel (R$3.000,00) e ter informado impossibilidade de recolhimento. Em seu arrazoado, em breve síntese, diz que ter ajuizado “ação de desejo sem prestação de caução, por ser pessoa hipossuficiente, e consequente rescisão do contrato de aluguel do imóvel comercial, em razão de o agravado ter se tornado inadimplente em relação aos alugueis, IPTU e contas de água e energia, bem como por não ter transferido as contas para o seu nome”. Salienta que ajuizou a ação sob o patrocínio do Núcleo de Pratica Jurídica do Uniceub e que, apesar de ter sido deferida a gratuidade de justiça, o MM. Juízo condicionou a concessão da liminar a prestação de caução equivalente a três meses de aluguel (R$3.000,00), no prazo de 5 dias. Diz que não tem condições financeiras de fazer o referido depósito, pois “é idosa (72 anos), viúva e não exerce atividade remunerada, sobrevivendo apenas com o beneficio previdenciário de R$720,00 (setecentos e vinte reais). Acrescenta que sua situação vem se agravando com o inadimplemento dos alugueis contratados e que boa parte de sua renda está comprometida com despesas básicas, sendo absolutamente desproporcional a exigência de caução. Aduz que de acordo com o artigo 98 do CPC a gratuidade de justiça compreende os depósitos previstos em lei para a propositura da ação e para a prática de outros atos processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do contraditório. Alega que nesse dispositivo deveria estar inserida a caução da ação de despejo. Diz que o perigo de dano e risco ao resultado útil do processo configura-se no fato de que a demora na desocupação do imóvel priva a agravante de alugar para outra pessoa, trazendo prejuízos incomensuráveis a sua subsistência. Requer a concessão liminar para que seja expedido mandado de desocupação compulsória sem prestação de caução. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, nos termos da antecipação de tutela recursal vindicada. É relato do necessário. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise preliminar vislumbro presentes tais requisitos. Conforme decisão agravada, a demanda preenche os requisitos previstos no artigo 59, § 1o, IX, da Lei n. 8.245/91, uma vez que o contrato celebrado entre as partes não está garantido na forma do artigo 37, inciso (I, II, III, IV). Assim, possível a concessão de liminar para a desocupação do imóvel em quinze dias, independente de audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel. Ocorre que, tendo a agravante demonstrado que tem 72 anos, não exerce atividade remunerada e aufere apenas beneficio previdenciário de R$720,00 (setecentos e vinte reais), lhe foram deferidos os benefícios da justiça gratuita. De acordo o artigo 98, §1o, do CPC a gratuidade de justiça compreende os depósitos previstos em lei para propositura da ação e para a prática de outros atos processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do contraditório. Ademais, ainda que assim não fosse, este Tribunal de Justiça admite que o locador dê em caução os alugueis em atraso, como no caso, em que a dívida supera o valor da caução. Confira-se: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE GARANTIAS. LIMINAR PARA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL LOCADO. DEFERIMENTO. CAUÇÃO. PRESTAÇÃO EM PECÚNIA. EFETIVAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO. OFERTA. LOCATIVOS NÃO SOLVIDOS. VALOR COMPATÍVEL COM A CAUÇÃO. POSSIBILIDADE. GARANTIA IDÔNEA. FORMA. REAL OU FIDEJUSSÓRIA. OPÇÃO RESGUARDADA AO LOCADOR. DEFERIMENTO (Lei no 8.245/91, art. 59, § 1o). DECISÃO REFORMADA. 1. Desde que a locação seja desprovida de garantias e mediante prestação de caução equivalente a 03 (três) meses de aluguel, o legislador especial legitima, em sede de ação de despejo por falta de pagamentos dos alugueres e acessórios da locação, a concessão de antecipação de tutela, que recebera a denominação de liminar, destinada à desocupação do imóvel locado e conseqüente imissão do locador em sua posse (Lei no 8.245/91, art. 59, IX). 2. Destinando-se a caução a aprovisionar o locatário da realização de indenização para a hipótese de a decisão que deferira liminarmente o desocupação do imóvel vir a ser reformada, não firmando o legislador que deverá ser realizada mediante depósito do montante correlato ou sob a forma de garantia real, resguardando ao locador discricionariedade para optar pela forma de realização da garantia, inexiste óbice para que seja representada pelos locativos inadimplidos, pois ostentam expressão pecuniária e são aptos a realizar o almejado mediante mitigação da obrigação afeta ao inquilino. 3. Agravos conhecidos. Provido o agravo de instrumento e desprovido o agravo interno. Unânime. (Acórdão 1114625, 07164605920178070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2018, publicado no DJE: 14/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO FUNDADA EM FALTA DE PAGAMENTO. DESOCUPAÇÃO LIMINAR. AUSÊNCIA DE GARANTIA NO CONTRATO. CAUÇÃO NO VALOR DE TRÊS ALUGUÉIS. ART. 59, §1o DA LEI 8.245/91. SUBSTITUIÇÃO PELA PRÓPRIA DÍVIDA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. É possível o oferecimento dos alugueres em atraso como caução para conceder a desocupação liminar do imóvel, com base no art. 59, §1o, da Lei de Locações (8.245/91). 2. Doutrina. Sylvio Capanema de Souza, em sua obra A Nova Lei do Inquilinato Comentada (1993), verbis: "Ora, é verdadeiramente absurdo que o locador, já tão prejudicado pelo inadimplemento do locatário, quanto ao seu dever de pagar os alugúeis e encargos, ainda tenha de prestar caução, que pode chegar ao valor de dezoito meses de aluguel, para despejá-lo. A disposição, que chega a ser iníqua, virá premiar o contratante inadimplente, em detrimento do inocente, que já sofreu grave lesão patrimonial". 3. Precedente da Casa. (...) 1. Em execução provisória de ação de despejo por falta de pagamento, admite-se que o locador dê em caução os aluguéis em atraso. Precedentes jurisprudenciais e doutrinários. (...). 4. Agravo de Instrumento parcialmente provido. (20100020117403AGI, Relator: Humberto Adjuto Ulhôa, 3a Turma Cível, DJE: 20/10/2010, pág. 100). 4. No caso, o contrato de locação de imóvel residencial não possui garantia e a ação de despejo se funda na ausência de pagamento, sendo que a dívida supera o valor de três meses de aluguel. 5. Recurso provido. (Acórdão 890551, 20150020148158AGI, Relator: JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/8/2015, publicado no DJE: 3/9/2015. Pág.: 93) Isto porque a finalidade da caução na ação de despejo é garantir segurança ao Juízo no momento da concessão da liminar e, ao locatário, um patamar mínimo reparatório, caso suas razões sejam consideradas procedentes. Assim, sendo a agravante beneficiária da gratuidade de justiça e diante da possibilidade de substituição da caução em dinheiro pelo crédito dos próprios alugueis em atraso, deve ser reformada a decisão que revogou a liminar para desocupação do imóvel, em razão de a agravante não ter recolhido a caução equivalente a três meses do aluguel, Conclusão Assim, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que, nos termos do artigo 59, da Lei 8245/91, seja expedido mandado de desocupação em quinze dias, independente da audiência da parte contrária e de depósito a título de caução, Comunique-se ao Juízo de origem. Cite-se e intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC/15 para que apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria, ficando cientificada, ainda, de que, na eventualidade de interporem agravo interno, as contrarrazões ao agravo de instrumento deverão vir concomitantemente com as razões do regimental, ante a possibilidade de vir a liminar a ser confirmada pelo colegiado e, na mesma oportunidade, julgado o mérito do instrumental. Havendo recurso contra a presente decisão monocrática fica desde já determinada a intimação da parte contrária, facultando-lhe a formulação das correspondentes contrarrazões ao regimental no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de fevereiro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator